Tribunal: CARF
Processo: 15504.721016/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721016/2019-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.395 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
FAÇA FESTA FACIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO OPÇÃO. DÉBITOS. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
Considera-se não recorrida a matéria, e não constituída a lide em sede recursal,
na falta de contestação expressa pelo Recorrente dos motivos de fato e de
direito em que se fundamenta a defesa, operando-se assim a preclusão
consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-51.062,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, em 06 de dezembro de 2019, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721016/2019-74
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721016/2019-74

Fazendo o breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente requereu seu ingresso
no ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2006), em 30/01/2019, todavia, seu
pleito foi indeferido, em 14/02/2019, que não acatou a solicitação de opção pelo regime
simplificado de tributação em questão, conforme Termo de Indeferimento e Relatório
Complementar de Situação Fiscal, de e-fls. 04 e 05, com data de registro em 14/02/2019, e
reproduzido abaixo:

Desta forma, a Recorrente teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido sob o argumento de existência de débito relativo à Debcad noo 153912790, no valor
de R$ 13.957,52, débitos inscrito em Divida Ativa da União, cuja exigibilidade não estava
suspensa, com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 14/02/2019
(fls. 04).
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 19/02/2019 (fls.
03), alegando, em síntese, que recolheu em 30/01/2019 o débito indicado no Termo de
Indeferimento, conforme documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples
Nacional. Juntou cópias de documentos de fls. 05 e seguintes.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721016/2019-74

Ao apreciar a questão, a 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, sob o fundamento de que Recorrente teria efetuado somente o
pré-parcelamento do débito pendente, logo, os débitos não estavam com a exigibilidade suspensa
e nem foram regularizados no prazo legal, nos termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da
Resolução CGSN no 140/2018.
Cientificada, a Recorrente apresentou petição que foi recebida como recurso
voluntário, porém, não veiculou qualquer fundamentação para abalizar qualquer discordância do
acórdão de piso.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto, entendo que ele não deve ser conhecido.
Explique-se.
Em que pese o Recorrente ter solicitado a juntada, e-fls. 29, aprazadamente, que
pelo princípio da fungibilidade foi recebida como Recurso Voluntário, o fato é que não houve
qualquer exposição dos motivos de sua irresignação com o acórdão de piso, mas apenas o
protocolo de um modelo de impugnação. Conforme se verifica às e-fls. 30 e 31, bem como
abaixo reproduzido:

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721016/2019-74

Desta forma, não havendo expressa discordância da Recorrente com alguma
razão ou fundamento da decisão da DRJ, mas apenas o protocolo de um modelo de recurso,
encontrado no sítio oficial da RFB, não houve a instauração do litígio em sede recursal. Ou seja,
verifico que o Recorrente não contestou a decisão da instância a quo.
Por conseguinte, não se falar em conhecimento do recurso voluntário e o acórdão
de piso tornou-se definitivo em razão da preclusão consumativa.
No sentido, é o entendimento deste Tribunal:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO. A ausência de
contestação no Recurso Voluntário da problemática da responsabilidade tributária torna
definitiva a decisão exarada pela instância a quo a respeito da matéria. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA PRECLUSA. A Denúncia Espontânea e demais argumentos não suscitados
em sede de impugnação constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas
pela instância recursal. (Acórdão no 1002-000.157 , Relator: Aílton Neves da Silva,
Data: 08/05/2018
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721016/2019-74

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital